Tribunal: TJSP
Processo: 2176935-36.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. PEDIDO CONDENATÓRIO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – FASE DE EXECUÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada -

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. PEDIDO CONDENATÓRIO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – FASE DE EXECUÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - possibilidade – convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) – necessidade de adequação do aresto no tocante à possibilidade de incidência dos termos da LF no 11.960/2009 aos processos em curso na data do início de sua vigência - sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão parcialmente mantida. Retratação devida.